Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753042-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ALVES CARDOSO AGRAVADO: HELENA DE FATIMA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alex Alves Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, que decretou a revelia do agravante e extinguiu liminarmente a reconvenção (ID 255579605). Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. IBITINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, representada por HELENA DE FÁTIMA ALVES FERREIA, propõe a presente ação em face de ALEX ALVES CARDOSO. Sustenta que o réu é sócio da sociedade requerente. Contudo, o requerido vem se apossando de todos os lucros da empresa, nada repassando a sócia Helena. Ainda, o requerido se utiliza do faturamento da empresa para pagamento das próprias obrigações. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, a exclusão do réu dos quadros sociais. Ao final, requer a exclusão do réu dos quadros sociais. Junta documentos. Decisão de ID. 216031405 que indeferiu a tutela de urgência e deferiu a gratuidade de justiça à autora. O réu oferece contestação e reconvenção de ID. 246046871. Preliminarmente, sustenta ausência de interesse processual, pela falta de notificação prévia do sócio para manifestação acerca da intenção de dissolução societária. Impugna as faltas que lhe foram imputadas. Alega que a autora, ao final do ano de 2024, transferiu integralmente os valores existentes na conta bancária da empresa para sua conta pessoal. Além disso, comunicou a todos os clientes da IBITINGA LTDA a alteração da chave PIX, substituindo aquela vinculada à conta da pessoa jurídica por uma chave vinculada exclusivamente à sua conta pessoal. Por fim, a autora deixou de prestar contas e de distribuir os lucros da empresa. Arrola razões de direito. Requer: i) a improcedência da ação; ii) a exclusão da parte requerente da sociedade; iii) reparação dos prejuízos causados nos últimos onze meses. Junta documentos. Réplica e contestação à reconvenção de ID. 247891071. Sustenta que a contestação é intempestiva, devendo ser decretada a revelia do réu. As alegações do réu não foram comprovadas. O réu age de má-fé. Decisão de ID. 252114783 que deferiu a gratuidade de justiça ao réu a intimou as partes a especificarem provas. A autora requer a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do réu (ID. 253679186). O réu requer a oitiva de testemunhas (ID. 255032214). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em réplica e contestação à reconvenção de ID. 247891071, a parte autora sustenta que a contestação é intempestiva, devendo ser decretada a revelia do réu. Verifico que o réu foi citado por hora certa em 23/04/2025 (ID. 233401116) e, não tendo apresentado defesa no prazo legal (ID. 236585494), teve contestação apresentada pela Curadoria Especial em 08/08/2025 (ID. 245787286). Posteriormente, em 12/08/2025, o réu compareceu aos autos e ofereceu a contestação e reconvenção de ID. 246046871. Ora, o réu apresentou contestação pela Curadoria Especial porque restou revel (nos termos do artigo 72, II, do CPC). Constituindo advogado e comparecendo aos autos, o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra (artigo 346, parágrafo único, do CPC). Ou seja, não caberia ao réu, em 12/08/2025, oferecer nova contestação, nem mesmo reconvenção. Nesse sentido, decreto a revelia do réu e extingo liminarmente a reconvenção, em face da sua intempestividade. Tal fato, contudo, não impede o réu de atuar no processo, não devendo a manifestação de ID. 246046871 ser desentranhada dos autos. Pelo contrário: a preliminar de falta de interesse processual, por ser matéria de ordem pública, deve ser apreciada. O réu sustenta a ausência de interesse processual, pela falta de notificação prévia do sócio para manifestação acerca da intenção de dissolução societária. Razão não assiste ao réu. A notificação prévia do sócio para manifestação acerca da intenção de dissolução societária só é exigida no caso de exercício do direito de retirada (artigo 1.029, do CC). No caso dos autos, no entanto, a parte autora não postula a sua retirada dos quadros sociais, mas a exclusão do réu dos mesmos. Nesses casos a lei não exige a notificação do sócio. Rejeito a preliminar. Restam controversas as seguintes questões de fato, sobre os quais incidirá a produção probatória: 1) a apropriação indevida de ativos da sociedade pelos sócios; 2) a regular repartição dos lucros sociais. O ônus da prova seguirá a regra do artigo 373, caput, do CPC. Defiro a prova oral requerida pelas partes (testemunhas e depoimento pessoal do réu). Róis de testemunhas a serem apresentados pelas partes no prazo comum de 5 dias (artigo 357, § 4o, do CPC). Designe-se audiência de instrução. Após, intimem-se as partes. O réu deverá ser intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão. As testemunhas deverão ser intimadas/informadas da data da audiência pelas próprias partes (artigo 455 do CPC). Substituições de testemunhas apenas nas hipóteses legais (artigo 451 do CPC).” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida é contrária à legislação e à jurisprudência, além de divergir de pronunciamentos anteriores nos autos, notadamente do despacho que havia recebido a reconvenção e deferido a gratuidade de justiça (ID 252114783). Argumenta que a citação por hora certa não observou os requisitos legais, pois não havia indícios de ocultação, mas sim ausência prolongada do endereço, o que invalida os efeitos da revelia. Aduz que, tempestivamente, apresentou contestação com pedido reconvencional em 12/08/2025, após comparecimento espontâneo aos autos. Como fundamentação jurídica, o agravante invoca violação aos artigos 238, 239, 252 e 354, parágrafo único, do CPC, bem como aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, preservando o recebimento da contestação (ID 246046871) e do pedido reconvencional, com sua regular análise. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator